Tribunal: TJDFT
Processo: 0727825-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727825-08.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANA PAULA MARQUES LOPES RECORRIDO: MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES SA DESPACHO Diante da manifestação de ID 79354841, certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID 79210104. Em seguida, encaminhem-se os autos à eminente Desembargadora Relatora, conforme requerido na petição de ID 79354841. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007